Tribunal: TJMT
Processo: 1006176-83.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006176-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA - CNPJ: 80.590.045/0001-00 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 105.085.529-90 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SCHELBAUER DE OLIVEIRA - CPF: 084.313.479-88 (ADVOGADO), FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - CPF: 076.731.139-61 (ADVOGADO), FERNANDA MARY DE OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 081.717.389-74 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (APELADO), KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 31.432.685/0001-79 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO PRESENCIAL – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ÂMBITO DO SISTEMA SEMAFÓRICO – APRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM VENTILAÇÃO FORÇADA – INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE – DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊN
C
IAS EDITALÍCIAS – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO – INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas os direitos plenamente verificáveis de plano, sem a necessidade de qualquer dilação probatória, é que ensejam a impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, consubstanciada em prova atual e robusta quanto à desnecessidade de ventilação forçada para o funcionamento do sistema semafórico, impõe o indeferimento da petição inicial, pela inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.
interpôs recurso de apelação

contra a sentença que, no Mandado de Segurança nº 1006176-83.2023.8.11.0003, impetrado em face do ato do
Pregoeiro do Município de Rondonópolis
, do
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito
e do
Prefeito Municipal de Rondonópolis
, indeferiu a petição inicial da ação mandamental, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009 (Id 168020150).

Nas razões, a recorrente narra que o Município de Rondonópolis tornou público o Edital de Pregão Eletrônico nº 061/2022,
cujo objeto é a
“
contratação de empresa para prestação de serviços especializados de revitalização, modernização e manutenção preventiva e corretiva do sistema semafórico em vias do município de Rondonópolis, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital e seus Anexos”
, sendo que, por apresentar a melhor proposta, foi convocada para a fase de habilitação e, na sequência, para apresentação de amostras, as quais, entretanto, foram reprovadas pela Comissão Técnica de Avaliação pelo não atendimento dos requisitos mínimos previstos no instrumento editalício, entendimento este mantido mesmo após a interposição do correspondente recurso administrativo.

Alega que, impetrado mandado de segurança contra esta decisão que a inabilitou do certame, foi a petição inicial indeferida de plano pelo juízo
a quo
, ao fundamento de que a matéria depende de prova (exame técnico pericial ou oitiva de profissional), o que é inadmissível na via mandamental.

Sustenta, em contraposição a este entendimento, que não se faz necessária prova pericial ou oitiva de profissional para demonstração de que o equipamento apresentado a título de amostra é superior àquele exigido pelo edital, bastando, para aferir tal fato, apenas a análise do edital e do laudo técnico que atesta as suas características e especificações técnicas.

Assegura, neste contexto, que seu equipamento é apto a continuar operando normalmente mesmo quando a temperatura for superior a 50ºC, pois opera até o atingimento de 60ºC, dispensando, portanto, a funcionalidade de ventilação forçada, a qual só é exigida “caso necessário”, conforme item 24.10.1 do edital, isto é, na hipótese em que houver o superaquecimento dos equipamentos.

Ressalta, ainda, que não pode prevalecer o entendimento do juízo
a quo
de que o laudo técnico apresentado em defesa de seu equipamento seria insuficiente para afastar a conclusão da Comissão Técnica Avaliadora do certame, pois se trata de documento elaborado por laboratório credenciado, qualificado, com elevado grau de confiabilidade e credibilidade no mercado e especializado na realização de ensaios de equipamentos utilizados em sinalização viária, não podendo ser desacreditado por ser particular ou porque o laudo emitido possui mais de dois anos, haja vista que
“em se tratando do mesmo equipamento que será ofertado ao Município e, oportunamente, fornecido, não há qualquer diferença em suas características desde a elaboração do laudo até o presente momento”
.

Afirma, em seguida, que apesar de não ter sido apreciada na sentença, há uma segunda razão a indicar a nulidade do ato administrativo que a inabilitou e que reforça o seu direito à concessão da segurança, qual seja, o atendimento das exigências do edital quanto à atualização do sistema de centralização semafórica, pois,
“Além de requisito não previsto objetivamente no Edital e seus anexos, é requisito também impossível de ser cumprido, tendo em vista se tratar de serviço que somente poderá ser demonstrado já no cumprimento do contrato”
, tanto é que a sua demonstração não foi exigida na fase de amostras, mas apenas no item referente à execução do objeto licitado (item 29 do edital).

Assegura, outrossim, que a decisão administrativa impugnada no
mandamus
não obedeceu aos princípios do julgamento objetivo das propostas e da vinculação ao instrumento convocatório, pois
“ao passo em que se exigiu da Apelante o atendimento a itens não previstos no Edital para a fase de apresentação de amostras (atualização do sistema de centralização semafórica). Da mesma forma, tendo em vista que não se levou em consideração a superioridade das características técnicas do equipamento apresentado pela Apelante, se comparado com as exigências do instrumento convocatório”.

Conclui, na sequência, pela presença da probabilidade do direito invocado e do
periculum in mora
, este último sob o fundamento de que o prosseguimento do certame poderá lhe causar prejuízo irreparável e ao erário,
“uma vez que será o objeto da contratação adjudicado a licitante diversa com a posterior homologação e assinatura do contrato, de forma que o retorno ao status quo ficará cada vez mais remoto”
. Acrescenta, nessa mesma senda, que
“é bastante provável que entre a interposição da apelação e o seu julgamento definitivo transcorra considerável lapso temporal, de modo que o prosseguimento do certame implicará na homologação do certame e assinatura do contrato basicamente, o que esgotará o objeto do writ de origem. Assim, caso seja julgada procedente o recurso de apelação, a Apelante já terá sido injustamente prejudicada, de modo irreparável”
.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação interposta,
“para determinar a suspensão do certame e de todos os atos subsequentes até o julgamento final deste recurso”
. No mérito, pleiteia o provimento do apelo
“para reformar a r. sentença, para que seja recebida a petição inicial do mandado de segurança ante à desnecessidade de dilação probatória, tendo sido bem demonstrado o direito líquido e certo da Apelante”.
(Id 168020152)

O pedido de efeito suspensivo, formulado também de forma autônoma pela apelante, foi indeferido em decisão fundamentada nos autos da Petição nº 1008879-93.2023.8.11.0000.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis suscitou preliminar de decadência ao fundamento de que a irresignação da apelante deveria ter sido manifestada no momento da impugnação do edital. No mérito, refutou as teses expendidas nas razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso, condenando-se a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id 168020156).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
“considerando que o mandado de segurança é via estreita cuja prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída ao momento da impetração e que não restou configurada a violação do direito alegado”
. (Id 173265185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifica-se que o Município de Rondonópolis, ao apresentar contrarrazões, arguiu a preliminar de decadência do direito de impetrar mandado de segurança, pois a irresignação da apelante deveria ter sido formalizada por ocasião da fase de impugnação ao edital do Pregão Presencial nº 061/2022.

Essa alegação, contudo, não merece guarida, pois a suposta violação ao direito líquido e certo da apelante somente ocorreu por ocasião de sua inabilitação no referido procedimento licitatório e desprovimento de seu recurso administrativo, iniciando-se, deste último ato, o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, o qual, em conformidade com a documentação encartada aos autos, não foi extrapolado.

Transposta esta questão, na origem, a empresa
DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda. impetrou mandado de segurança
contra o ato administrativo que a inabilitou do Pregão Presencial nº 061/2022, cujo objeto era
a
“
contratação de empresa para prestação de serviços especializados de revitalização, modernização e manutenção preventiva e corretiva do sistema semafórico em vias do município de Rondonópolis, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital e seus Anexos”
, por não ter atendido aos critérios do edital quanto à ventilação forçada do controlador eletrônico semafórico e à atualização do sistema de centralização semafórica.

Segundo a impetrante, entretanto, não poderia ter sido inabilitada do certame por tais motivos, pois cumpriu integralmente as exigências editalícias, inclusive ofertando equipamento superior ao licitado pelo ente municipal.

Ao analisar o
writ
, todavia, o juízo
a quo
indeferiu de plano a petição inicial, por entender que a questão discutida demanda dilação probatória, nos seguintes moldes:

“(...)
Na hipótese dos autos, trata-se de processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 61/2022, do tipo menor preço global por lote, que tem como objeto: “
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA SEMAFÓRICO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
” (Id. 112635116 – pág. 2).

A empresa impetrante participou da licitação, cuja sessão ocorreu em 11/10/2022, sendo classificada em primeiro lugar e, portanto, convocada para apresentação das amostras, conforme item 10 do Termo de Referência (Id. 112635118).

Os equipamentos apresentados como amostra pela impetrante foram avaliados pela Comissão Técnica nomeada pelo Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, que resultou na elaboração do Relatório Técnico da Prova de Conceito acostado no Id. 112635117, em atendimento do item 12 do Edital.

Referido relatório concluiu pela reprovação dos equipamentos da impetrante, por não atenderem aos requisitos mínimos previstos no Edital, apontando que:

“
O controlador eletrônico semafórico apresentado, não atendeu as descrições mínimas e obrigatórias constantes no Termo de Referência do Edital, assim sendo não foi aprovado. Sendo que o mesmo os itens:

Ventilação Forçada

Supervisão de Ventilação Forçada

[...]

Não foi ofertado atualização do sistema de centralização semafórica existente e de propriedade da prefeitura, não atendendo as descrições mínimas e obrigatórias constantes no Termo de Referência do Edital, assim sendo não foi aprovado.
” (Id. 112635117 – pág. 78/79).

Por essa razão, a impetrante foi inabilitada do certame e a segunda colocada, a impetrada KAPSCH, foi convocada para apresentar equipamentos de amostra para análise (Id. 112635118), os quais foram aprovados pela Comissão Técnica da SETRAT, nos termos do Relatório de Id. 112635120.

Assim, na data de 27/01/2023, a licitante KAPSCH foi declarada habilitada, iniciando-se o prazo para recurso administrativo (Id. 112635118).

A impetrante apresentou recurso administrativo e requereu a classificação da sua proposta, alegando a conformidade das amostras apresentadas com as exigências e requisitos previstos no instrumento convocatório (Id. 112635122). Todavia, o recurso teve provimento negado pela decisão de Id. 112635124.

A impetrante se insurge contra essa decisão administrativa, ao argumento de que atendeu todos os requisitos do edital, pois apresentou equipamento de qualidade superior àquela exigida pela Edital, que é apto a continuar operando normalmente em faixa de temperatura superior aos 50ºC e dispensa a existência da funcionalidade de ventilação forçada. Além disso, alega que demonstrou de forma clara e suficiente a sua capacidade de atualizar o sistema de centralização semafórica já existente no Município, integrando-o com os equipamentos novos a serem instalados.

Como se vê, a irresignação da impetrante diz respeito a sua inabilitação no Pregão Eletrônico nº 061/2022, que decorreu do Relatório Técnico da Prova de Conceito produzido pela Comissão Técnica da SETRAT, com base em análises e testes das amostras apresentadas por ela.

Ocorre, porém, que o julgador não é detentor de conhecimentos técnicos que o habilite a afirmar, e com convicção, que as condições e características dos equipamentos da impetrante suprem as exigências do edital e estão aptos para atender a demanda do Município.

Para tanto, se faz imprescindível exame técnico pericial ou oitiva de profissional, e, portanto, produção de prova, o que é inamissível em sede de mandado de segurança, procedimento que não comporta instrução probatória.

As provas documentais acostadas ao feito revelam-se inábeis a propiciar o esclarecimento da questão, de modo que não há como se falar em ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

Ressalta-se que o relatório de ensaio apresentado pela impetrante no Id. 112635127, por si só, é insuficiente para afastar a conclusão da Comissão Técnica Avaliadora do certame, haja vista que foi confeccionado por laboratório particular há mais de 2 (dois) anos e não existem nos autos outros elementos probatórios que o corroborem.

Em sede de Mandado de Segurança, consoante já ressaltado, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deve o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos autos”
. (Id 168020150)

Inconformada com este entendimento, a empresa
DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.

interpôs o presente recurso de apelação, defendendo que não é necessária qualquer outra prova senão aquela já apresentada nos autos para a comprovação de que seu equipamento é superior quando comparado ao exigido pelo edital do Pregão Eletrônico n° 061/2022, pois, por operar em temperatura acima de 50ºC (indo até 60ºC), dispensaria a funcionalidade da ventilação forçada. Além disso, não seria exigível a demonstração de atualização do sistema de centralização semafórica desde logo, mas apenas por ocasião da execução do contrato administrativo eventualmente firmado com o Município de Rondonópolis.

Contudo, em que pesem os eloquentes argumentos expedidos pela apelante, tenho que a sentença recorrida não merece reparo.

Com efeito, em conformidade com o edital do Pregão Presencial nº 061/2022, a licitante provisoriamente declarada como vencedora (por ter apresentado o menor preço) deveria apresentar amostras de sua proposta, a fim de demonstrar que seus equipamentos atendiam os requisitos exigidos pelo instrumento convocatório

(itens 12.2 do Edital e 9.2 do Termo de Referência), tendo sido criada, para avaliá-las, a Comissão Técnica de Avaliação pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Portaria Interna nº 248, de 31/10/2022 – Id 168019287, p. 3).

Contudo, após a avaliação dos equipamentos apresentados pela apelante a título de amostras, a referida Comissão elaborou o Relatório Técnico da Prova de Conceito concluindo que a mesma não atendeu aos requisitos mínimos previstos no edital quanto à necessidade de o controlador eletrônico semafórico possuir ventilação forçada e quanto à atualização do sistema de centralização semafórica, sendo, portanto, reprovada nesta fase e, consequentemente, inabilitada (Id 168019287, p. 78/81).

Ora, uma vez que não houve o atendimento do instrumento editalício em sua integralidade e literalidade, o qual expressamente exigia, dentre outros requisitos, que os equipamentos para a execução do futuro contrato dispusessem de dispositivo de ventilação forçada para o caso de superaquecimento (temperatura acima de 50°C), caberia à recorrente, para fins de demonstração de violação a seu direito líquido e certo, demonstrar, já na petição inicial do mandado de segurança e de forma inequívoca, a desnecessidade de tal funcionalidade, pois esta ação, dada a sua natureza e finalidade, não admite dilação probatória, devendo ser acompanhada de prova pré-constituída.

Para tal mister, entretanto,
a apelante limitou-se a apresentar laudo particular elaborado há mais de dois anos contendo uma única linha no sentido de que os seus aparelhos operam com temperatura entre
-
15ºC

a 60ºC (Id. 168019294, p. 3), o que não supre a necessidade de prova técnica atual e robusta para a comprovação da dispensabilidade de ventilação forçada em caso de superaquecimento. A realização desta prova, aliás, avulta-se ainda mais quando se considera que o edital exige funcionamento dos equipamentos na faixa de temperatura externa de
-10ºC

a +50ºC e os produtos da apelante operam, repita-se, com temperatura entre
-15ºC

a 60ºC.

Nesse mesmo sentido, aliás, bem se manifestou a culta Procuradora de Justiça que atuou neste feito, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, cujos fundamentos, por sua propriedade e por se amoldar ao entendimento ora esposado, adoto também como razões de decidir:

“(...) Com efeito, muito embora o impetrante, in casu, tenha pugnado pelo reconhecimento da sua habilitação no certame em apreço, não se revela possível inferir da documentação encartada nos autos a identificação de elementos suficientes que correspondam ao conceito de prova pré-constituída passível de revelar a ilegalidade ou a abusividade do ato objurgado a partir de sua manifesta existência, dependendo, pois, de dilação probatória incompatível com a via eleita.

Isso porque, de um lado, se infere do cotejo probatório colacionado que o objeto do Pregão Eletrônico nº 61/2022 é a “contratação de empresa para prestação de serviços especializados de revitalização, modernização e manutenção preventiva e corretiva do sistema semafórico em vias do município de Rondonópolis, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos” (ID 168019286) e que a inabilitação da ora apelante se deu pela reprovação dos seus produtos de acordo com o Relatório Técnico da Prova de Conceito das amostras dos equipamentos e sistemas apresentados em atendimento ao item 12 do Edital que foi confeccionado pela Comissão Técnica de Avaliação. (ID 168019287).

Extrai-se, portanto, que a decisão administrativa atacada decorreu de procedimento administrativo competente, obedecendo ao rito proposto e, sobretudo, de um lado, indicando a participação de profissionais técnicos de carreira e do interessado no andamento dos trabalhos no que pertine à identificação dos parâmetros de ventilação das máquinas e, lado outro, atendendo ao interesse público, tendo em conta que a atualização do sistema é corolário lógico da sua solução de continuidade para um melhor aproveitamento da aquisição e da vantajosidade econômica para a Administração.

Assim sendo, denota-se que a situação narrada na peça exordial exige a devida dilação probatória por se tratar de matéria fática sobre características técnicas dos equipamentos licitados e que, por ora, revela maior complexidade do que tenta transparecer, de modo que, prima facie, a documentação que instrui o presente feito, ainda que contenha laudo elaborado unilateralmente, não se revela suficiente a provocar o afastamento da presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo impugnado, sem prejuízo, no entanto, do uso da via ordinária para a consecução dos seus interesses”
. (Id 173265185)

Dessa forma, uma vez que apenas os direitos plenamente verificáveis de plano, sem a necessidade de qualquer dilação probatória, é que ensejam a impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, havendo necessidade de uma aferição mais detalhada dos fatos, não se admite tal remédio constitucional, conforme já escreveu Hely Lopes Meirelles:

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 26)

Na mesma linha, é iterativa a jurisprudência pátria quanto à inviabilidade de produção probatória no bojo de mandado de segurança, veja-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O SUSCITADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impetração do mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na petição inicial, sendo inadmissível dilação probatória.

2. No caso, a agravante deixou de instruir a ação mandamental com os documentos necessários à demonstração das ilegalidades supostamente ocorridas no processo administrativo disciplinar, o que inviabiliza o processamento da demanda.

3. Com efeito, a documentação juntada pela impetrante - consistente na publicação da portaria demissória no Diário Oficial da União, no comprovante de pagamento de custas processuais, na notificação da impetrada a respeito da instauração do processo administrativo disciplinar e um certificado expedido pela Delegacia da Receita Federal em que congratula a impetrante pelos serviços prestados em 2015 - é insuficiente para demonstrar o descumprimento dos prazos legais para a conclusão do PAD, a aferição da existência ou inexistência de provas bastantes para a aplicação da penalidade de demissão, bem como a fundamentação trazida na decisão administrativa ora impugnada.

4. Da mesma forma, a publicação da penalidade de demissão no Diário Oficial, por sua vez, caracteriza a intimação da servidora a respeito da sanção administrativa que lhe foi aplicada, não tendo sido juntada documentação demonstrando que não houve a constituição de advogado no bojo do processo disciplinar, a justificar a necessidade de outra providência por parte da administração pública para a comunicação dos atos processuais.

5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no MS n. 24.961/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE SE BASEOU EM DADOS QUE O IMPETRANTE REPUTA FALSOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que manteve o indeferimento da petição inicial de mandamus impetrado contra o ato administrativo que anulou processo eleitoral em escola estadual, em razão de propaganda irregular; o Tribunal de origem indicou que não havia provas incontroversas nos autos e que a parte impetrante alegava a necessidade de dilação probatória (perícia).

2. Do exame dos autos, identifica-se que o ato coator (fls. 50-52) se baseou em documentos extraídos de publicações em rede social ('Facebook'), da Internet (fls. 53-56) para considerar que teria havido violação do decoro eleitoral; contudo, o impetrante alega que tais dados poderiam ser falsos (fls. 5-6), em sua petição inicial e firma a necessidade de que fossem objeto de perícia (fl. 8).

3. O mandado de segurança é remédio constitucional cuja celeridade determina o caráter incontroverso das provas que são juntadas para postular a liquidez e a certeza do direito postulado; a própria defesa da necessidade de perícia demonstra a inadequação da via mandamental. Precedentes: AgRg no RMS 45.517/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2014; RMS 34.417/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.9.2012; e AgRg no RMS 33.928/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27.10.2011.

Recurso ordinário improvido”.
(RMS n. 47.326/PB, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 1/12/2015)

Assim, resta claro que o caso dos autos está cercado de controvérsias que exigem revolvimento de matéria fática e a produção de provas técnicas para a averiguação da certeza e a liquidez do direito invocado, o que impede o uso da via mandamental, como bem entendeu o juízo
a quo
.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda., mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023